Tribunal: TJSP
Processo: 2000135-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matérias apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Honorários advocatícios devidos em virtude da ausência do pagamento voluntário do débito – Inteligência da Súmula no 517 da Superior Tribunal de Justiça – Verba que não decorre do julgamento da impugnação ao cumprimento da

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matérias apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Honorários advocatícios devidos em virtude da ausência do pagamento voluntário do débito – Inteligência da Súmula no 517 da Superior Tribunal de Justiça – Verba que não decorre do julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença – Impossibilidade do arbitramento de novos honorários, como constou do julgado embargado – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000135-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LINEU LUZ GUSBERTI (ESPÓLIO) e ADELINA LUZ PORTO (INVENTARIANTE), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000135-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No
: 111123
EDEC. No
: 2000135-80.2020.8.26.0000/
50000
COMARCA : CAPITAL 2a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL
EBTE.
: ESPÓLIO DE ADELINA LUZ
PORTO
EBDA.
: BANCO DO BRASIL S/A.
*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matérias
apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento
Honorários advocatícios devidos em virtude da ausência do
pagamento voluntário do débito Inteligência da Súmula no 517
da Superior Tribunal de Justiça Verba que não decorre do
julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença

Impossibilidade do arbitramento de novos honorários, como
constou do julgado embargado Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração interposto contra o V. Acórdão
de fls. 128/131 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento. Alega a embargante que o
julgado é omisso no tocante à necessidade
do
arbitramento
dos
honorários
advocatícios, em virtude da ausência do
pagamento voluntário do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000135-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A
embargada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 07/11.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Do V. Acórdão não consta qualquer contradição, obscuridade ou omissão, sendo que toda matéria
controvertida foi analisada de forma clara
e suficiente, não dando margem a qualquer
dúvida de interpretação.
Aliás, constou expressamente do
julgado:
“Ao
contrário
do
pretendido,
os
honorários advocatícios constaram da planilha de fls.
282/290, motivo pelo qual não é cabível o pretendido
arbitramento
de
nova
verba,
por
caracterizar
verdadeiro bis in idem”.
Ressalte-se
que
a
verba
honorária advocatícia foi arbitrada, em
virtude da disposição contida na Súmula no
517 do Superior Tribunal de Justiça.
Isto
porque,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira se limitou a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo, assim, a
verba incluída no laudo pericial é devida em
virtude
da
ausência
do
pagamento
voluntário do débito e não julgamento da
impugnação ao cumprimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000135-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Portanto, como bem constou do
julgado
embargado,
não
é
possível
o
arbitramento de novos honorários, sendo
de todo descabida qualquer irresignação a
respeito.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator